Tribunal: TJES
Processo: 5001352-46.2024.8.08.0040
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001352-46.2024.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KAMILA DA SILVA FERNANDES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°
5001352-46.2024.8.08.0040

Recorrente: KAMILA DA SILVA FERNANDES

Recorridos: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO.SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INCAPER. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. LEI COMPLEMENTAR Nº 1.009/2022. ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO TEMPORAL E DATA DE CORTE PARA PROMOÇÃO (LC Nº 677/2013). ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO MANTIDA. AUTARQUIA DOTADA DE AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INTERSTÍCIO DE 5 ANOS NÃO IMPLEMENTADO ATÉ A NOVA DATA DE CORTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – Defiro à autora os benefícios da assistência judiciária gratuita, por estarem preenchidos os requisitos legais.

3 – Inicialmente, mantenho a exclusão do Estado do Espírito Santo do polo passivo da presente demanda, considerando que o INCAPER, na qualidade de autarquia estadual, possui personalidade jurídica de direito público interno, patrimônio próprio e autonomia administrativa e financeira.
Assim, a vinculação à SEGER para fins de diretrizes de pessoal não retira a capacidade processual da autarquia para responder por atos que geram efeitos em seu próprio orçamento e folha de pagamento.

4 – Quanto ao mérito, constitui entendimento jurisprudencial majoritário no sentido de que o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, podendo a Administração Pública alterar critérios de progressão e promoção, desde que respeitada a irredutibilidade vencimental.

5 – Com advento da LC nº 1.009/2022 e a aplicação da LC nº 677/2013, o marco para aferição do interstício de 5 anos passou a ser 30 de junho de cada ano.

In casu,
incontroverso que a autora foi promovida pela última vez em 01/11/2018 e que, em 30/06/2023 (data de corte do ciclo 2023), a servidora contava com 4 anos e 8 meses de efetivo exercício na classe, não atingindo, portanto, o requisito objetivo de 5 anos exigido pelo art.
11 da LC 677/2013.

6 – Conforme acertadamente asseverado na sentença de origem,
“[...] A argumentação de que deveria ser aplicada a regra de transição do art. 23, § 2º, da LC nº 677/2013 é equivocada. Como bem esclarecido pela autoridade administrativa, tal dispositivo trata da progressão
(movimentação horizontal na carreira), e não da promoção (movimentação vertical). São institutos distintos, com regras e finalidades diversas. A própria ficha funcional da servidora demonstra que ela obteve a progressão em 1º de março de 2023, em correta aplicação do dispositivo que invoca, o que torna ainda mais clara a distinção”
(id.
18033548
, negritei).

7 - A Administração Pública agiu sob o manto da legalidade estrita, aplicando a nova data de corte de forma geral e isonômica a toda a carreira reestruturada.
Ademais, a postergação da promoção para o ciclo seguinte (2024), ocorrida logo após o implemento do requisito temporal, não configura redução salarial, mas mera decorrência do novo regramento da carreira, sendo certo que a servidora possuía apenas expectativa de direito que não se consumou sob a égide da lei anterior.

8 – Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 20% do valor da causa, pela parte recorrente. Contudo, suspendo a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)